Tribunal: TJPA
Processo: 0053992-25.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053992-25.2013.8.14.0301
APELANTE: VALDIRENE DUARTE DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. APELAÇÃO.
PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO:
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. ENUNCIADO 539 DA SÚMULA DO STJ. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO,
À

UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - Nº PROCESSO: 0053992-25.2013.8.14.0301

APELANTE: VALDIRENE DUARTE DOS SANTOS

ADVOGADOS: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, FERNANDO LUZ PEREIRA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id.
2177849
– Pág. 1-17), interposto por

VALDIRENE DUARTE DOS SANTOS
em face de
sentença (Id
2177848 – Pág. 1-19)
proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c com Repetição de Indébito e pedido de tutela antecipada
, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial
.

Em suas razões recursais (Id. 2177849 – Pág. 1-17), a parte apelante alegou, preliminarmente, o cerceamento de defesa na dispensa da produção de prova e julgamento antecipado da lide, sendo necessária a produção de prova técnica para demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais. No mérito, sustentou a abusividade nas taxas de juros que estariam sendo cobradas acima da taxa média de mercado e com capitalização de juros, requerendo ainda o afastamento da mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Por fim, pleiteou a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa e a ausência de fundamentação. Subsidiariamente, requereu que seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança e/ou pela falta de clareza na sua eventual entabulação e que seja invertido o ônus da sucumbência.

A parte apelada apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação (Id. 2177850 – Pág. 1-17), pugnando pela manutenção da sentença.

Em juízo de admissibilidade, o recurso foi recebido no seu duplo efeito (Id. 2184628).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo por estar o apelante sob o pálio da justiça gratuita (Id. 2177842 - Pág. 2). P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Havendo questão preliminar, passo a analisá-la.

1.

Preliminar

1.1. Cerceamento de Defesa. Ausência de Produção de Prova Pericial.

Questiona o apelante a ausência de produção da prova pericial capaz de sustentar a tese da cobrança de encargos abusivos pelo apelado, não estando, consequentemente, o feito maduro para julgamento antecipado do mérito, motivo pelo qual aduz a nulidade da sentença.

Primeiramente, deve ser ressaltado que a produção de prova judiciária se destina ao processo, contudo, o juiz é o destinatário principal das provas, pois estas têm por finalidade a formação da convicção do magistrado.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários que nada mais fariam do que atentar aos Princípios da Economia e Celeridade Processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Assim sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o juízo determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada e se este estava previsto de forma clara no contrato, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.

Entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois seria constatada a ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, no entanto, esse tipo de cobrança, em determinados contratos, é permitido, não sendo, portanto, a prova técnica indispensável para chegar a conclusão a respeito da legalidade ou não da dita capitalização. No que se refere à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a perícia requerida também seria prescindível, tendo em vista que, de acordo com o Enunciado n.º 382 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva.

Dessa forma, entendo que as questões feitas pelo recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria de direito. Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do mesmo modo, entendo pela inocorrência de nulidade por ausência de fundamentação da sentença, tendo em vista que, conforme verifica-se da sentença
(
Id
2177848 – Pág. 1-19)
, o Magistrado de 1º Grau expôs, de forma clara e fundamentada, as razões para o julgamento de improcedência dos pedidos contidos na exordial, tratando-se, portanto, de mero inconformismo da parte apelante com o que foi decidido.

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

2.

Mérito:

2.1.

Dos juros remuneratórios supostamente acima da taxa média de mercado. Inovação Recursal

Suscita a parte apelante que os juros remuneratórios pactuados no contrato bancário objeto do litígio estariam acima da taxa média de mercado.

Entretanto, da análise da petição inicial (Id. 2177841 - Pág. 1-22), é possível constatar que a tese adotada pela parte autora, ora apelante, para fundamentar a suposta abusividade dos juros contratados, consistia na alegação de que os juros remuneratórios estariam acima do limite legal.

Ocorre que, em sede de Apelação, a parte recorrente inovou, uma vez que passou a alegar que estes seriam abusivos por terem sido fixados acima da taxa média de mercado, sem sequer indicar qual seria essa taxa média de mercado para o período.

Desse modo, constatando que supramencionada tese somente foi arguida pela parte apelante em sede de Apelação, entendo que constitui clara inovação recursal, o que impossibilita a sua análise por este Juízo
ad quem
.

Assim, não conheço do recurso no ponto.

2.2.

Da capitalização dos juros.

Sustenta a parte recorrente ser o tema de cobrança de juros capitalizados matéria incontroversa, pois, em contestação, a parte requerida não rebateu este aspecto. Além disso, defendeu inexistir no contrato pactuado cláusula prevendo a capitalização de juros de forma clara, pois, segundo a apelante, o que se teria era a mera indicação das taxas de juros mensal e anual.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto à alegação de ilegalidade aplicação da capitalização dos juros. É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO

DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS

NO

APELO

EXTREMO.

SÚMULAS

283

E

284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO

DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR

VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO

MENSAL. POSSIBILIDADE,

DESDE

QUE

PACTUADA

E

APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA

PELO

TRIBUNAL

DE

ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO

DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto

à

tese

de

inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que,

não

atacados

os

fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se,

à

espécie,

os

enunciados

n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No

que

concerne

à

taxa

de

juros, as agravantes deixaram de apontar

os

dispositivos

de

lei

federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado

n.

284

da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a

um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000

(em

vigor

como

MP 2.170-36/2001),

desde

que

expressamente pactuada. A capitalização dos

juros

em

periodicidade

inferior à anual deve vir pactuada de forma

expressa

e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros

anual

superior

ao

duodécuplo

da

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS,

Rel.

Ministro

Luis

Felipe

Salomão,

Rel. p/ acórdão Ministra

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno

parcialmente

conhecido

e,

nessa

extensão, improvido.

(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) – grifo nosso.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema 246/STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.
(Tema 246/STJ)
– grifo nosso.

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário ? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos

lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida.

2.3.

Da alegada ausência de mora.

Suscitou, ainda, o apelante a necessidade de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Ocorre que, conforme já esclarecido anteriormente, não vislumbrei qualquer abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros previstos no contrato bancário objeto do presente litígio, razão pela qual entendo pela configuração da mora.

Outrossim, o Enunciado n.º 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
. (Súmula 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 05/05/2009)

Sendo assim, entendo que a r. sentença guerreada não merece qualquer reforma quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos.

No que concerne ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, entendo manifestamente improcedente, tendo em vista o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da sentença.

3.CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso em parte, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença combatida quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021